Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO. INDÉBITO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.

2. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé.

3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária, mediante fraude, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.

4. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.

5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.

6. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação desprovida.